Tribunal: TJPA
Processo: 0812153-94.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13350 - Assistenciais
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812153-94.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ECOTOMO S/S LTDA - EPP

AGRAVADO: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. RECORRIBILIDADE AMPLA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE CAUSALIDADE ENTRE A REDUÇÃO DO DÉBITO E A ATUAÇÃO DO EXECUTADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por
Construtora Village EIRELI
contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por
ECOTOMO S.S. LTDA.
, para afastar a condenação em honorários sucumbenciais fixados em cumprimento de sentença, sob fundamento de ausência de nexo causal entre a redução do débito e a atuação do executado. A agravante sustenta nulidade da decisão por suposta violação ao princípio da não-surpresa e defende o cabimento dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se a decisão monocrática incorreu em decisão surpresa ao reformar parcialmente o decisum de origem;
(ii) determinar se há direito da agravante à verba honorária sucumbencial quando a redução do valor executado decorre exclusivamente de renúncia do próprio exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A colegialidade não é violada quando o relator julga monocraticamente recurso cuja apreciação individual é autorizada pelo CPC, especialmente após regular tramitação e conclusão ao gabinete.

4.

Não há decisão surpresa quando o resultado impugnado representa desdobramento natural do instrumento processual utilizado, conforme orientação do STJ (REsp 1.823.551/AM, Segunda Turma).

5.

O art. 1.015, parágrafo único, do CPC estabelece
ampla recorribilidade
das decisões proferidas em liquidação, cumprimento de sentença, execução e inventário, dispensando vinculação ao rol do caput, o que justifica o conhecimento do agravo de instrumento.

6.

A fixação de honorários sucumbenciais na impugnação ao cumprimento de sentença exige relação de causalidade entre a atuação do executado e a redução do montante executado, conforme entendimento do STJ (Tema 410; REsp 1.747.035/SE; AgInt no REsp 1.870.141/SP).

7.

Inexiste direito aos honorários quando a diminuição do débito decorre de
renúncia do próprio exequente
, e não de atuação do executado, o que afasta a configuração de sucumbência em favor da agravante.

8.

A insistência recursal injustificada pode ensejar multa por embargos de declaração protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A decisão monocrática que aplica entendimento jurídico previsível e compatível com o desdobramento natural do recurso não configura decisão surpresa.

2.

A recorribilidade das decisões proferidas em cumprimento de sentença é ampla, conforme art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

3.

A fixação de honorários sucumbenciais em impugnação ao cumprimento de sentença exige nexo causal entre a redução do débito e a atuação do executado; inexistente esse vínculo, a verba é indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, parágrafo único; art. 20, § 4º (referido em precedente); art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
– STJ, REsp 1.823.551/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/9/2019.
– STJ, REsp 1.747.035/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 7/6/2019.
– STJ, AgInt no REsp 1.870.141/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 4/6/2020.
– STJ, AgRg no REsp 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 1º/3/2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0812153-94.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

ADVOGADO:

LUIZ FERNANDO MAUES OLIVEIRA - OAB PA 14.802

AGRAVADO:

ECOTOMO S.S. LTDA.

ADVOGADO:
RAFAELA CRISTINA BERGH PEREIRA - OAB PA 11.809

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI
contra decisão monocrática que conheceu e de provimento ao agravo de instrumento manejado por
ECOTOMO S.S. LTDA
, reformando parte da decisão
a quo
para afastar a condenação em honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença.

Alega
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI,
em suas razões de ID. 30659129, que a decisão monocrática é nula, pois proferida em violação ao primado da não-surpresa, bem como equivocada ao conhecer de recurso incabível e dar provimento ao levante, uma vez que tal fazia
jus
aos honorários advocatícios sobre a diferença do valor que deixou de ser cobrado em sede de cumprimento de sentença.

Contraminuta:
apresentada ao ID.

31456289.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0812153-94.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

ADVOGADO:

LUIZ FERNANDO MAUES OLIVEIRA - OAB PA 14.802

AGRAVADO:

ECOTOMO S.S. LTDA.

ADVOGADO:
RAFAELA CRISTINA BERGH PEREIRA - OAB PA 11.809

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de agravo interno,
rejeitando a alegação de ausência de impugnação específica, por compreender a intenção recursal.

Avante
e com objetividade.

Eminentes pares, o que se percebe da irresignação recursal é apenas uma hostilização de decisão sem qualquer fundamentação relevante e desprendida da compreensão jurisprudencial Superior. Recorreu-se por recorrer, manejou-se um instrumento vazio de juridicidade que apenas materializa uma
performance
beligerante da parte.

Muito bem.

Não há que se falar em decisão surpresa
!

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia" (REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019).

A decisão monocrática foi proferida após a regular tramitação processual, inclusive porque aquando do recebimento do recurso se consignou que
“[a]pós, em tudo certificado, conclusos ao gabinete”
. E nele estando, pode o Relator julgá-lo monocraticamente ou pedir pauta de julgamento caso fosse de recurso a ser julgado de forma colegiada.

Inexiste equívoco ao se conhecer do recurso.

Isso porque, conforme já dito na decisão monocrática e nesta oportunidade reafirmado, pela dicção do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, a recorribilidade das decisões proferidas em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário é ampla e não condicionada aos temas dispostos nos incisos do
caput
.

Ressalte-se ainda, o seguinte precedente que se esteou a compreensão unipessoal:

“(...) 4. Nos termos da jurisprudência do STJ, "para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença -, no processo de execução e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015 , parágrafo único , do CPC/2015 , que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nesse contexto, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1.015 do CPC/2015 ".( REsp 1.747.035/SE , Rel. Ministra Nancy Andrighi , Terceira Turma, DJe 7/6/2019). (...) (STJ - REsp: 1762071 RS 2018/0050052-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

Por fim não há que se falar em incorreção da monocrática que reformou parte da decisão
a quo
e afastou a condenação em honorários.

Isso porque, por um critério funcional e lógico, alguém só pode receber alguma contraprestação caso haja legítima conexão entre sua conduta o resultado que enseja a contraprestação. No caso dos autos, como dito, só caberia honorários de sucumbência em sede de impugnação ao cumprimento, se a diminuição do valor decorresse da conduta de impugnação, o que não se observou nos autos (
uma vez que a diminuição do valor se deu por renúncia da própria parte exequente
) o que atraiu a recomposição da decisão interlocutória de piso.

Reproduzo, adotando por razão decidir, a compreensão já tomada:

“(...)
Pela possibilidade de honorários de sucumbência em sede de acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, cito precedente:

Tema 410 do Superior Tribunal de Justiça:

“O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.”

Ocorre que a diminuição dos valores cobrados em sede de execução pode se dar por diversas formas que não aquelas erigidas na impugnação ao cumprimento ou embargos a execução, de forma que o decréscimo não guarde relação com a fala do executado, e nestas hipóteses, não se mostra compreensível que seja também conferida verba sucumbencial.

Em outras palavras: se o decréscimo do valor cobrado resulta da conduta do executado, cabe a ele honorários de sucumbência, se o decréscimo não foi oriundo de qualquer conduta sua, descabe a condenação.

Neste sentido, é como se percebe a posição jurisprudencial:

“(...) 2 . A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença
resultar
a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1870141 SP 2020/0081431-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020) Destaquei.

Note-se que deve haver, por óbvio, uma relação de causalidade entre a diminuição do débito e a conduta do Executado, para que a ele seja conferido o direito de verba honorária sucumbencial pela impugnação ou embargos.

No caso em espécie, a diminuição a verba cobrada não decorreu de conduta do Executado, mas sim da própria conduta do Exequente que renunciou a parte do débito.

Por tal razão é que se mostra desacertada a decisão recorrida no ponto que fixou a verba honorária sucumbencial em favor de
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI. (...)”

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão monocrática.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 11/02/2026